Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724136-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, LUIZ CARLOS DA SILVEIRA BRAGA RECORRIDO: FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que a impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada, no caso de penhora, para pagamento de prestação alimentícia. 3. O CPC/2015 é claro ao tratar a exceção à regra da impenhorabilidade como “prestação alimentícia”, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do Código Civil. De outro turno, quanto aos honorários de Advogado, o legislador estabeleceu a expressão “natureza alimentar”, art. 85, § 14, do CPC/2015, em evidente diferenciação à constante no § 2° do art. 833 do mesmo diploma processual civil, por isso é equivocado considerar que os honorários advocatícios estão incluídos no conceito de prestação alimentícia. 4. Considerando que os honorários advocatícios caracterizam-se como verba de natureza alimentar, mas não como prestação alimentícia, deve ser indeferida a penhora de 30% do salário do executado, tal como decidido pela r. decisão agravada. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, e 833, inciso IV, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito à penhora sobre o saldo de salário do recorrido para pagamento de honorários advocatícios. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRT-10 e 15 Regiões e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento artigos 85, § 14, e 833, inciso IV, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005